Tribunal: TJPA
Processo: 0817819-13.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14136 - Concurso
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817819-13.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MARAMALDO SANDRO DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL (SEAP)

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. NOVA CORREÇÃO REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato em concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, sob fundamento de perda superveniente do interesse processual, após cumprimento integral da liminar que determinara nova correção da prova discursiva. O agravante alega descumprimento da ordem judicial, sustentando ilegalidade na atribuição de nota zero e ausência de reinserção no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da decisão liminar que determinou nova correção da prova discursiva e a permanência do candidato nas fases seguintes do certame até decisão final; (ii) avaliar se persistia interesse processual no mandado de segurança após a reavaliação da prova pela banca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos anteriores sobre o conteúdo da nova correção, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC.

A banca examinadora realizou nova correção da prova discursiva, por avaliadora diversa, com fundamentação expressa, apontando “fuga ao tema”, nos termos do edital, o que configura cumprimento integral da liminar.

A jurisprudência do STF e STJ veda a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se evidenciou no caso concreto.

A manutenção do candidato nas fases seguintes do concurso público estava condicionada à vigência da liminar, que foi revogada com o reconhecimento da perda superveniente do objeto, extinguindo-se, assim, o interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nova correção da prova discursiva realizada por avaliador diverso, com motivação fundamentada, caracteriza cumprimento integral da ordem liminar.

O controle judicial em concurso público limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível reavaliar o mérito da correção de provas salvo ilegalidade manifesta.

Verificado o cumprimento da liminar e a ausência de pedido remanescente, impõe-se a extinção do mandado de segurança por perda superveniente do interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 98.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (Tema 485); STF, RE nº 1.385.684, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS nº 62.272/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARAMALDO SANDRO DE OLIVEIRA SILVA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado contra SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL (SEAP) e CETAP - CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
, objetivando a reforma da decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, sob alegação de perda superveniente do interesse processual.

Síntese dos fatos.

Alega o Agravante que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir seu retorno ao concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, diante de
ilegalidade na correção de sua prova discursiva
;

Assevera que o relator deferiu liminar determinando que a banca examinadora realizasse
nova correção da prova por avaliador distinto
, com motivação clara,
assegurando a participação do candidato nas fases seguintes do certame
, independentemente do resultado da nova correção, até decisão final;

Afirma que a banca apresentou nova correção,
atribuiu nota zero sob alegação de "fuga ao tema"
, mas
não reinseriu o candidato no certame
, contrariando expressamente a liminar;

Em razão disso, o Agravante informou o descumprimento, e mesmo assim, o relator
extinguiu o processo por suposta perda superveniente do interesse processual
, revogando a liminar, sob a justificativa de cumprimento integral da determinação – Id. 27506521.

Para reforçar suas alegações, sustenta que
houve descumprimento da medida liminar
, dado que:

a banca
não reinseriu o candidato nas fases seguintes do certame
;

a atribuição de nota zero não encontra respaldo no edital, tampouco foi devidamente motivada;

a decisão liminar
assegurava a continuidade no concurso até decisão definitiva
, o que não foi respeitado.

Argumenta ainda que:

não se trata de revisar o mérito da correção da prova, mas sim de
corrigir ilegalidade flagrante no procedimento administrativo
, conforme permite o controle judicial de legalidade;

a atuação do Judiciário
não configura violação à separação dos poderes
, mas decorre da violação aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e vinculação ao edital;

cita jurisprudência do STJ e TRF-1 segundo as quais é possível a intervenção judicial em casos de evidente afronta ao edital ou ausência de motivação idônea em correção de provas de concurso;

destaca que a
fundamentação da nota zero foi genérica e arbitrária
, e que não houve cumprimento integral da ordem judicial como apontado na decisão monocrática.

Por fim, requer que:

o recurso de agravo interno seja conhecido e provido, com recebimento em seu
efeito devolutivo
;

os agravados sejam intimados para manifestação no prazo legal;

a decisão agravada seja reconsiderada pelo relator, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC, ou, não havendo retratação, que o recurso seja levado a julgamento pelo colegiado, com inclusão em pauta.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
alegando que a decisão agravada, proferida pelo relator do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
deve ser mantida
, pois está fundada no
cumprimento integral da liminar anteriormente concedida
, que determinou nova correção da prova discursiva do impetrante por avaliador distinto, com motivação fundamentada;

Após a decisão liminar, a CETAP
realizou a nova correção da prova
, que manteve a nota zero, sob justificativa de “fuga ao tema”, conforme o item 11.15 do edital, apontando que o candidato
não abordou a Lei de Execução Penal
e apenas apresentou críticas genéricas à gestão pública, sem conexão direta com o tema proposto;

Diante disso,
houve esgotamento do objeto do mandado de segurança
, não restando mais interesse processual por parte do impetrante.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

As razões do Agravante não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC;

O Agravante insiste em discutir o conteúdo da correção da banca examinadora, o que ultrapassa os limites do controle judicial, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora quanto aos critérios de avaliação de provas discursivas, conforme jurisprudência pacífica do STF (RE 632.853);

O edital do concurso deve ser respeitado como norma vinculante, sendo vedado o tratamento desigual entre candidatos por meio de interferência judicial indevida na correção;

O cumprimento da liminar e a ausência de novos pedidos válidos tornam prejudicado o julgamento do mérito do mandamus, restando caracterizada a perda superveniente do objeto.

Sustenta ainda que:

A análise judicial da nova nota atribuída não é cabível, pois o controle de legalidade não permite revisão do mérito administrativo da correção da prova, salvo em caso de ilegalidade evidente, o que não se configurou no caso concreto;

A pretensão do agravante contraria jurisprudência consolidada e de repercussão geral, aplicando-se inclusive o art. 332, I, do CPC, por contrariar súmula de jurisprudência vinculante do STF.

Por fim, requer que:

As contrarrazões sejam conhecidas;

Seja negado conhecimento ao agravo interno por ausência de impugnação específica;

Caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada que extinguiu o mandado de segurança sem julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do AGRAVO INTERNO, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Mérito.

Vislumbro que o agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada extinguiu corretamente o mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por considerar que o objeto do writ foi exaurido com o cumprimento integral da medida liminar, que determinou a nova correção da prova discursiva por avaliador diverso, com fundamentação expressa, o que efetivamente se concretizou (Id. 22807055).

O recurso, entretanto, não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reeditar argumentos de mérito sobre supostas ilegalidades na nova correção, sem infirmar a conclusão jurídica central de que houve perda superveniente do interesse de agir — o que, por si só, já impõe seu não conhecimento, conforme art. 932, III, do CPC.

Ainda que superado o óbice processual, não lhe assiste razão. A nova correção observou os critérios estabelecidos na decisão judicial e no edital. Eventuais discordâncias quanto à nota atribuída não autorizam a interferência do Judiciário no juízo técnico da banca, salvo por flagrante ilegalidade ou ausência de motivação, o que não se configura no caso concreto.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão agravada:

“(...) Preliminarmente, observa-se que a principal motivação que levou o impetrante a ajuizar o presente mandado de segurança foi a atribuição da nota zero à sua prova discursiva pela banca examinadora do concurso público. Tal penalidade, segundo consta nos autos, foi fundamentada em duas alegações específicas por parte da organização do certame: a primeira, de que o candidato teria redigido um texto com menos de 20 linhas, descumprindo, assim, o número mínimo exigido no edital; e a segunda, de que o mesmo teria efetuado anotações ou marcações consideradas indevidas no cartão de respostas, em desacordo com as instruções previamente estabelecidas.

Diante dessas justificativas apresentadas pela banca, o impetrante entendeu que a sanção aplicada foi desproporcional e indevida, motivo pelo qual recorreu ao Judiciário na tentativa de ver reconhecida a nulidade do ato administrativo que resultou na sua desclassificação.

Entretanto, é necessário destacar que após o deferimento da medida liminar anteriormente concedida, o CENTRO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO (CETAP) promoveu a reavaliação da prova discursiva do candidato, designando para tal encargo nova examinadora.

A análise é então conduzida pela Professora e Doutora LUCIANA NEVES GLUCK PAUL, nacional brasileira, natural do Estado do Pará, advogada regularmente inscrita no CPF de número 692.208.752-68, domiciliada nesta Capital.

Diante da nova ficha de avaliação, lavrada pela referida examinadora, consigna expressamente que o candidato deixou de fazer alusão à Lei de Execução Penal (LEP), tendo realizado menção à Constituição da República Federativa do Brasil apenas no parágrafo inaugural. Nos demais parágrafos, segundo consta do referido documento, o discente se limitou a emitir juízos críticos quanto à atuação de gestores e do aparato estatal, circunstância que, nos termos do item 11.15 do edital regulador do certame,
caracteriza inequívoca fuga ao tema proposto – Id. 22807055.

É inequívoco que houve integral cumprimento da determinação judicial anteriormente exarada, com especial relevo para a efetiva realização de nova correção da prova discursiva.
Este aspecto reveste-se de especial significância, porquanto a reavaliação promovida pelo CETAP, conforme registrado no documento de Id. 22807055, revela, de modo claro e objetivo, a superveniente perda de objeto do presente mandado de segurança.

Com efeito, o impetrante logrou alcançar, no bojo da via mandamental, o resultado que motivara a propositura da ação, restando, por conseguinte, esvaziado o interesse processual. Em face de tal circunstância, impõe-se o reconhecimento da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir. (...)”

A jurisprudência consolidada do STJ e STF são firme ao vedar a substituição do juízo da banca examinadora por juízo judicial, salvo para controle de legalidade — o que também reforça a correção da decisão agravada.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29 .06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art . 1.021, § 4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art . 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, no caso de eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
(STF - RE: 1385684 MA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N . 485/STF. 1. O STF, ao julgar o RE n. 603 .580-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 62272 MG 2019/0340029-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/12/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Por fim, o argumento de que o agravante não foi reinserido nas fases seguintes do certame não se sustenta, pois a manutenção no concurso estava condicionada à vigência da liminar, a qual foi expressamente revogada ao se reconhecer a perda do objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025